Tribunal: STF
Processo: Rcl 44786
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PARCELAMENTO DA LEI 12.996/2014 E DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS COM CRÉDITOS DE NATUREZA JUDICIAL ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. QUESTÃO DIVERSA DA APRECIADA NAS ADIS 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, postergou a análise de pedido de efeito suspensivo em mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender as prestações de parcelamento regido pela Lei 12.996/2014 (“Refis da Copa”), com possibilidade de compensação de débitos com créditos decorrentes de sentença judicial e adquiridos de terceiros, nos termos dos artigos 30 a 43 da Lei 12.431/2011. 



    2. A discussão não se confunde com a matéria decidida nos autos das ADIs 4.425 e 4.357, oportunidade em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, incluindo as normas constantes do art. 97 do ADCT.



    3. Ante a falta de aderência entre os paradigmas suscitados e o julgado paragonado, o reclamo se revela como mera insurgência contra o ato do juízo de origem.



    4. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios, se lhe quadrem à situação e não tenham ainda sido usados.



    5. Agravo a que se nega provimento.